Tribunal: TJMT
Processo: 1026562-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026562-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE INACIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 827.140.021-53 (AGRAVANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE INACIO DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE SOGRA APRESENTANDO DOENÇA SENIL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 117 DA LEP NÃO DEMONSTRADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A concessão de prisão domiciliar para o preso em regime fechado vem sendo admitida pela jurisprudência em situações excepcionais descritas no art. 117 da LEP.

A defesa não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que
o agravante é responsável pelos proventos alimentícios de sua esposa e de sua sogra, tampouco demonstrou-se que sua esposa seja
a única pessoa encarregada dos cuidados de sua mãe. Portanto, não se justifica a excepcionalidade necessária e exigida para a concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026562-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE INACIO DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto José Inácio da Silva Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, na p. 232 do ID. 70558475, indeferiu o pedido de substituição da prisão em regime fechado pela prisão domiciliar formulado pela defesa.

Nas razões recursais, p. 239 a 243 do ID. 70558475, argumenta que sua sogra apresenta manifestações de demência senil e sua esposa está passando necessidade de alimentos e de fraldas geriátricas, pois não pode mais sair para trabalhar e deixar a sua genitora sozinha.

Destaca ser pessoa íntegra, trabalhadora, portadora de bons antecedentes, não tendo voltado a delinquir. Requer a aplicação analógica do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal que estabelece que
“poderá ser o reeducando posto em prisão domiciliar, caso seja necessário cuidar de pessoa com deficiência, (o artigo diz pessoas), a própria lei não estabelece distinção de seres humanos com deficiência, porém a defesa está relatando o estado de demência de sua sogra por todos esses anos.”
(
sic
)

Pleiteia o provimento do agravo para deferir a prisão domiciliar em seu favor.

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteou a manutenção da decisão, p. 250 a 252 do ID. 70558475.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, p. 256 do ID. 70558475.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 72863484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE INACIO DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão para que seja deferida a prisão domiciliar a José Inácio da Silva Barbosa.

Veja-se a decisão agravada:

“Ao compulsar os autos, verifico que apesar do pleito defensivo ter juntado laudo médico indicando que a sogra do reeducando possui depende dos cuidados de sua filha (esposa do reeducando), ante as manifestações de demência senil e dificuldade de locomoção, não foi apresentado qualquer outro argumento que justifique a necessidade de substituir a segregação cautelar pela prisão domiciliar, uma vez que não se encontra nos autos qualquer item probatório que aponte o recuperando como único responsável pelos cuidados médicos ou pelos proventos alimentícios, tanto de seu genitor, quanto de sua esposa.

Ademais, com bem salientou o douto representante do Ministério Público, o reeducando não preenche os requisitos elencados no art. 117 da LEP, quais sejam: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Além disso, merece destaque que o reeducando ostenta duas condenações pelo crime de homicídio qualificado.

Logo, diante da reiteração criminosa específica em crime hediondo, o desencarceramento antecipado do recuperando mostra-se desproporcional ao caso em exame.”
(p. 232 do ID. 70558475)

Possui duas condenações definitivas consistentes em 12 (doze) anos de reclusão e 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática de dois homicídios qualificados, ambas com imposição de regime inicial fechado.

Assim, verifica-se que a pena imposta ao agravante é consequência lógica e imediata da prática dos ilícitos penais, devendo o seu cumprimento se dar da mesma forma imposta a todos os demais condenados, à exceção daquelas hipóteses taxativamente elencadas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, quais sejam:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Com efeito, o supracitado artigo deve ser interpretado restritivamente, eis que a prisão domiciliar é uma hipótese excepcional de cumprimento de pena em regime aberto.

Além disso, a defesa não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que
o agravante é responsável pelos proventos alimentícios de sua esposa e de sua sogra, tampouco demonstrou-se que sua esposa seja
a única pessoa encarregada dos cuidados de sua mãe.

Quanto à aplicação analógica do art. 318 do CPP, destaca-se que são institutos diferentes
.
O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade de o réu, em vez de ficar em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência.

Por

sua

vez,

a

LEP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade de a pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência
.

Portanto, não está demonstrada a excepcionalidade necessária e exigida para a concessão da prisão domiciliar.

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021